Tribunal: STF
Processo: MS 22447
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-30
Data de publicação: 1997-04-30

Ementa:
REDAÇÃO DE EMENTA - ESCLARECIMENTO. Concluído o
julgamento em 30 de abril de 1997, tem-se a redação da ementa
projetada no tempo, ante o fato de a conclusão do processo haver
sido feita somente em 10 de agosto de 1999.
MANDADO DE SEGURANÇA - LEGITIMIDADE - AUTORIDADE
APONTADA COMO COATORA - VENCIMENTOS - REAJUSTE. Tratando-se de
mandado de segurança a versar sobre reajuste de vencimentos de
servidores do Judiciário, descabe apontar como autoridade coatora o
Presidente da República.